Tribunal: TCU
Processo: 021.905/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 563/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Saúde (Wesley Alexandre Tavares, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno), dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8172/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da decisão que ora se profere, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 021.905/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Rogerio Americo Nonato Souza (XXX.173.157-XX); Rogerio Americo Nonato Souza (XXX.173.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.